Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600687-03.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
12/06/2026
Número: 0600687-03.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 30/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº0600687-
03.2024.6.16.0043, que com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgou
improcedente a denúncia, e absolveu o acusado Nelson Streicher Junior, já qualificado nos autos
em epígrafe, pela prática das infrações previstas nos arts. 5º e 11, inciso III, da Lei 6.091/1974.
(Ação Penal Eleitoral oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Nelson Streicher Junior,
pela prática das infrações previstas nos arts. 5º e 11, inciso III, da Lei 6.091/1974, pelo seguinte: No
dia 6 de Outubro de 2024, por volta das 12h10min, no Centro Comunitário da Vila Bahia, Município
de Campina do Simão, Comarca de Guarapuava/PR, o denunciado Nelson Streicher Junior, então
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (Registro de
Candidatura nº 0600098-08.2024.6.16.0044), de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade da sua conduta, a fim de obter votos em dia de eleição, descumpriu a proibição de
fazer transporte de eleitores, levando os Srs. Maria de Lourdes de Oliveira Santos e Nelson Pereira
dos Santos até o local de votação, para tanto se valendo de um veículo Renault Logan, de cor
prata, sem identificação de placas (cf. registro de ocorrência id 128097758 e termos de
depoimentos de testemunhas id.128871995 - 128871996 e id. 129384467 - 129384468 e relatório final
id. 129664670, página 7 e 8).).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
NELSON STREICHER JUNIOR (RECORRIDO)
HELITON SILVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
GRAZIELLE PAZZETTO DE MATTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44910181
11/06/2026
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44910181 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.244

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600687-03.2024.6.16.0043 – Campina do Simão –
PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: NELSON STREICHER JUNIOR
ADVOGADO: HELITON SILVEIRA PEREIRA - OAB/PR123111
ADVOGADO: GRAZIELLE PAZZETTO DE MATTOS - OAB/PR122993
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
ELEITORES.
ELEIÇÕES
2024.
ADMISSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra
sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR.
2. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu
da imputação da prática do crime de transporte irregular de eleitores, previsto nos
artigos 5º e 11 da Lei nº 6.091/1974.
3. O Ministério Público Eleitoral narrou que, no dia do pleito municipal de 6 de
outubro de 2024, o acusado, então candidato a vereador, teria transportado
irregularmente eleitores até o local de votação.
4. A absolvição em primeiro grau fundamentou-se na insuficiência de provas para
demonstrar o comprometimento da liberdade do voto e de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44910181 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
5. A questão em discussão consiste em aferir se o acervo probatório é suficiente
para embasar decreto condenatório pela prática do crime de transporte irregular de
eleitores, notadamente quanto à comprovação do dolo específico de aliciamento de
eleitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora demonstrado o elemento objetivo do tipo penal, consistente no transporte
de eleitores pelo candidato até a seção de votação no dia das eleições, pelos
depoimentos da eleitora e do fiscal, bem como pela ata eleitoral, não há nos autos
prova robusta do dolo específico ou da intenção especial do agente de subjugar o
voto dos eleitores, elemento subjetivo indispensável para a configuração do crime.
7. A eleitora e seu marido possuíam problemas de saúde e dificuldades de
locomoção, residindo a uma distância considerável do local de votação, o que
motivou o pedido de carona.
8. A eleitora afirmou em Juízo que já possuía a intenção prévia de votar no
candidato, e que a carona foi aceita pela absoluta falta de outros meios de
transporte e pelas condições físicas limitadas do casal, não servindo como incentivo
ou coação.
9. Não há nos autos qualquer prova de diálogo, solicitação de voto, ou indício de
material de campanha no veículo ou com os eleitores que vincule o transporte à
captação de sufrágio.
10. O simples fato de os eleitores não serem parentes do réu ou de inexistir nexo de
afetividade não caracteriza, por si só, finalidade eleitoreira do transporte ou a
intenção de captar voto, sendo a má-fé não presumível.
11. Conjecturas, presunções e relatos indiretos são insuficientes para formar o juízo
de certeza moral exigido para decreto condenatório criminal.
12. Aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, diante da insuficiência probatória para afastar a dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido. A ausência de comprovação do dolo específico de
aliciamento de eleitores impede a condenação pelo crime de transporte irregular,
mesmo que o transporte objetivo tenha ocorrido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de transporte irregular de eleitores
(art. 11, III, da Lei nº 6.091/74) exige a comprovação do dolo específico de
aliciamento, ou seja, a intenção deliberada de influenciar e corromper o voto do
eleitor transportado. 2. A mera oferta de carona, motivada por necessidade
humanitária e ausência de outros meios de transporte, sem prova de pedido de voto
ou condicionamento do sufrágio, não configura o dolo específico exigido pelo tipo

Num. 44910181 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
penal. 3. O standard probatório no Direito Penal é rigoroso, e a ausência de provas
robustas e inequívocas do dolo específico impõe a aplicação do princípio in dubio
pro reo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.091/1974, art. 5º; Lei nº 6.091/1974, art. 11,
III; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 239; CPP, art. 207; CPP, art. 208
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RecCrimEleit: 06000039620246160716,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/01/2026.; TSE, AgR-REspEl nº 9326,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.8.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/06/2026

RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR, que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu NELSON STREICHER JUNIOR da
imputação da prática do crime de transporte irregular de eleitores, previsto nos artigos 5º e 11 da
Lei nº 6.091/1974.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em 11 de novembro de 2025, narrando que, no
dia do pleito municipal, o acusado, então candidato a vereador, teria transportado irregularmente
eleitores (ID 44869907). A exordial acusatória foi recebida em 25 de novembro de 2025 (ID
44869911).
Finda a instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença absolutória, com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal, fundamentando que as provas produzidas não foram
suficientemente robustas para demonstrar a prática do crime, em especial o comprometimento da

Num. 44910181 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
liberdade do voto e o dolo específico (ID 44870001).
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente recurso criminal eleitoral,
sustentando que (ID 44870007): a) as provas constantes nos autos são robustas e harmônicas,
incluindo a portaria de instauração, a ata da mesa receptora e os depoimentos das testemunhas
(mesários e fiscal), que visualizaram a chegada ou a saída do veículo do candidato no local de
votação; b) a depoente Maria de Lourdes de Oliveira Santos foi clara ao afirmar que o candidato
passou pelo local, pediu votos e se ofereceu para levá-los até as seções eleitorais; c) houve
correlação direta entre a oferta do transporte e o pedido de sufrágio. d) ao suprir necessidade
crítica de eleitores vulneráveis no dia da eleição, o candidato exerceu influência sobre a vontade
deles, configurando o dolo específico de captação de sufrágio exigido pelo tipo penal; e) a
consumação do crime independe da vítima se sentir tolhida em seu direito de votar, diferente do
que decidiu o Juízo de primeiro grau. Por fim, requereu o provimento do recurso para condenar o
réu pela prática do crime tipificado nos artigos 5º e 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974.
A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença
de absolvição. Argumenta serem frágeis os depoimentos testemunhais, já que baseados em
"ouvir dizer" de um adversário político; que foi confirmado que se tratou de uma carona solidária a
pessoas com dificuldades de locomoção e a ausência absoluta de dolo específico (ID 44870015).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, endossando a tese de que a finalidade eleitoreira restou configurada (ID
44877632).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

II. Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral, interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, contra a decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR. A sentença em
questão julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu
NELSON STREICHER JUNIOR da acusação de praticar o crime de transporte irregular de
eleitores, conforme previsto nos artigos 5º e 11 da Lei nº 6.091/1974.
A controvérsia cinge-se, portanto, em aferir se o acervo probatório é suficiente para embasar
decreto condenatório pela prática do crime de transporte irregular de eleitores.
Para o escorreito deslinde da questão, faz-se imperiosa a transcrição dos exatos termos em que

Num. 44910181 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
a conduta foi imputada ao acusado na Denúncia (ID 44869907):
"No dia 6 de Outubro de 2024, por volta das 12h10min, no Centro Comunitário da
Vila Bahia, Município de Campina do Simão, Comarca de Guarapuava/PR, o
denunciado NELSON STREICHER JUNIOR, então candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (Registro de Candidatura nº
0600098-08.2024.6.16.0044), de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade da sua conduta, a fim de obter votos em dia de eleição, descumpriu
a proibição de fazer transporte de eleitores, levando os Srs. Maria de Lourdes de
Oliveira Santos e Nelson Pereira dos Santos até o local de votação, para tanto se
valendo de um veículo Renault Logan, de cor prata, sem identificação de placas (cf.
registro de ocorrência id 128097758 e termos de depoimentos de testemunhas
id.128871995 - 128871996 e id. 129384467 - 129384468 e relatório final id.
129664670, página 7 e 8)."

A conduta se enquadra, em tese, no crime de transporte de eleitores previsto no artigo 11, III, da
Lei nº 6.091/74, que assim estabelece:
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
[...]
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.

Denota-se que o inciso III do art. 11 da Lei nº 6.091/74 remete aos arts. 5º, 8º e 10º da mesma
norma, que assim determinam:
Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o
dia anterior até o posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros
da sua família;
IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos
pela requisição de que trata o art. 2º.

Art. 8º Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da
absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições,

Num. 44910181 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do Fundo Partidário.

Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o
fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana.

A respeito do tema, José Jairo Gomes (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed, Atlas,
2022, p. 316/317) leciona o seguinte:
"O delito é comum, pois pode ser cometido por qualquer pessoa, e não apenas por
candidatos.
Duas, basicamente, são as condutas típicas.
A primeira se refere ao descumprimento da proibição de fornecer (prover, ministrar)
alimentos a eleitores no dia do pleito.
Já a segunda conduta típica se consubstancia no descumprimento da proibição de
transportar eleitores. A proibição se estende do dia anterior até o posterior ao da
eleição; essa extensão se justifica em razão de haver eleitores que moram em locais
distantes da seção eleitoral.
(...)
Fere a dignidade da pessoa e o seu direito fundamental de autodeterminação
presumir que uma simples carona ofertada por vizinho vinculará sua decisão. Em
verdade, o que se proíbe - e com razão - é o uso de meios de transporte com vistas
ao aliciamento do eleitor. Por isso, é pacífico o entendimento segundo o qual a
perfeição do delito de transporte de eleitores exige a demonstração de dolo
específico na conduta do agente. Esse elemento subjetivo encontra-se implícito no
tipo; é consubstanciado no fim explícito de aliciamento de eleitores, na captação de
voto, na finalidade de impedir ou embaraçar o exercício do direito de sufrágio, ou,
enfim, no auferimento de qualquer proveito ou vantagem eleitoral em razão da
carona.
A consumação do crime em exame se dá com o efetivo descumprimento da
proibição legal, quando, então, o agente fornece refeição a eleitor ou o transporta
nos percursos de ida ou de volta da seção eleitoral."

Deste modo, tem-se que o espírito da lei é tutelar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos e, acima de tudo, a liberdade e o sigilo do sufrágio, impedindo que o poder econômico
ou o assistencialismo de última hora sirvam de instrumento para a cooptação da vontade popular.
Contudo, é firme a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
se exige, para a configuração do ilícito, de forma inafastável, a prova do dolo específico, o animus
de aliciamento, ou seja, a intenção deliberada de influenciar e corromper o voto do eleitor

Num. 44910181 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
transportado. Veja-se:
"(...) a configuração do crime de transporte irregular de eleitores exige a
comprovação do dolo específico de aliciar votos, não sendo suficiente a mera oferta
de carona."
(TRE-PR - RecCrimEleit: 06000039620246160716, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 29/01/2026).

"[...] Crime eleitoral. Transporte irregular de eleitores. [...] 2. A adequação típica da
conduta ao crime do art. 11, III, c/c os arts. 5º e 10 da Lei nº 6.091/1974, exige, além
do dolo genérico de realizar o verbo núcleo do tipo - transportar eleitores -, o
elemento subjetivo especial do injusto, um especial fim do agir que consiste
na finalidade de cooptar o voto do eleitor, violando-se o livre exercício do
sufrágio. [...] 3. Esse especial fim de agir pode ser inferido do contexto em que
ocorre a conduta, por meio de raciocínio dedutivo, realizado segundo a previsão do
art. 239 do CPP. [...] 4. De acordo com a jurisprudência do TSE, as circunstâncias
de o transporte ter sido fornecido com o intuito de viabilizar o voto, de ter sido
realizado pedido expresso de apoio ao candidato de preferência do transportador e
da presença, em abundância, no veículo, de material de campanha - todos
presentes, na espécie - autorizam a conclusão pela existência do especial fim de
agir exigido pelo crime em questão. [...]" (grifo nosso)
(Ac. de 12.8.2022 no AgR-REspEl nº 9326, rel. Min. Mauro Campbell Marques.)

Na sentença, o Juízo de origem entendeu não configurada a prática do delito de transporte
irregular de eleitores, nos seguintes termos:
"Constata-se, portanto, a ausência de comprovação do dolo específico, uma vez que
não há provas de que o transporte tenha sido condicionado à obtenção de voto,
tampouco de que tenha havido interferência na liberdade de escolha dos eleitores.
O conjunto probatório evidencia que os eleitores já possuíam a intenção de votar no
denunciado e que estavam buscando qualquer pessoa que pudesse conduzi-los até
as seções eleitorais. Nesse contexto, o réu limitou-se a oferecer carona, não
havendo qualquer elemento indicativo de exigência, promessa ou condicionamento
do voto como contrapartida pelo transporte, inexistindo, assim, intuito de obtenção
de vantagem eleitoral.
Ressalte-se que a seção eleitoral da testemunha Maria de Lourdes de Oliveira
Santos situava-se a aproximadamente 20 quilômetros de sua residência, enquanto
seu cônjuge, que votava em seção mais próxima, possui dificuldade de locomoção,
circunstâncias que justificam a necessidade do transporte e reforçam o caráter
assistencial da conduta atribuída ao acusado.
Cumpre destacar, ainda, que o depoimento prestado pela Sra. Maria de Lourdes de
Oliveira Santos perante a Autoridade Policial (id. 129384468) corrobora aquele
colhido em Juízo, no sentido de que não houve coação nem restrição à liberdade de
escolha ao aceitarem o transporte oferecido pelo denunciado.

Num. 44910181 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Dessa forma, as provas produzidas nos autos não são suficientemente robustas e
inequívocas para demonstrar a prática do crime imputado ao réu, pois não
evidenciado qualquer comprometimento da liberdade do voto.
Assim, diante da insuficiência probatória para afastar a dúvida razoável quanto à
configuração do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo".

Foram ouvidos em Juízo, na qualidade de testemunhas, os mesários Joelso dos Santos,
Reginaldo dos Santos e Marineia dos Santos, que atuavam na seção de votação da eleitora
supostamente transportada, Maria de Lourdes de Oliveira Santos, bem como o fiscal partidário
Alceu Schinemann Ribeiro. O réu, Nelson Streicher Júnior, manteve-se silente em seu
interrogatório.
Reginaldo dos Santos, atuou como 1º mesário na seção eleitoral da Vila Bahia, durante as
eleições de 2024, e relatou que estava dentro da sala de votação realizando seus trabalhos
quando, por volta das 11h, o fiscal de partido Alceu Schinemann Ribeiro entrou e comunicou à
mesa que o candidato havia passado no local transportando eleitores. Diante da informação do
fiscal, Reginaldo e os demais mesários foram até a porta/portão do pavilhão e viram apenas um
carro de cor prata (possivelmente um Renault ou Chevrolet) se afastando do local de votação. Ele
foi incisivo ao esclarecer que não presenciou a chegada do veículo nem o desembarque de
nenhum eleitor. Além disso, afirmou que não conseguiu identificar quem estava dirigindo o
veículo ou se havia passageiros dentro. Confirmou conhecer Maria de Lourdes de Oliveira
Santos e seu marido, Nelson, e lembrou que ela votou naquela seção em um horário muito
próximo ao momento em que o fiscal fez o relato. Confirmou também que ela morava na
comunidade de Grongoró, distante cerca de 8 a 10 km dali, e acredita que não havia transporte
público disponível para aquele deslocamento no dia da eleição. Após o episódio, os mesários e a
presidente da mesa (Marineia) decidiram registrar a situação na ata da seção com base no relato
do fiscal. Quando questionado pela defesa sobre o fato de a ata dizer que o transporte foi
"presenciado pelos mesários", Reginaldo fez a ressalva de que a equipe baseou o registro no
relato do fiscal Alceu, pois o que ele (Reginaldo) presenciou pessoalmente foi apenas o
veículo passando na estrada e indo embora. Quando o fiscal avisou a mesa, os supostos
eleitores já haviam votado e retirado do local. Veja-se o depoimento:
Pergunta: O senhor trabalhou de mesário aí nas eleições de 2024, não foi? Lá em
Campina do Simão. Resposta: Sim. Isso. Pergunta: Qual era a zona eleitoral lá?
Tinha o nome essa zona? Uma coisa assim. Resposta: A zona eleitoral aqui é a
044. A seção que eu trabalhei foi a 201. Pergunta: De local. Tinha o nome esse
local? Resposta: Aqui o povoado. Antigamente eles usavam o nome da escola para
a seção, né? Hoje em dia acho que tá usando o centro comunitário Bahia aqui.
Pergunta: Bahia. Isso. Bahia. Tá bem. O senhor se recorda de alguma ocorrência
fora do rotineiro, assim, alguma coisa diferenciada além das pessoas simplesmente
chegarem, votarem, etc e tal? O senhor se recorda de ter acontecido algo assim no
dia da eleição lá, no dia 6 de outubro, mais precisamente? Resposta: Sim, de fato,
aconteceu várias coisas assim fora do rotineiro, né? Como, por exemplo, eleitores
sem biometria. A maioria das coisas a gente procurava colocar em ata, né?
Aconteceu o caso assim, por volta das umas 11 horas mais ou menos, eu não
lembro direito, a gente foi informado pelo fiscal que o candidato citado teria passado
transportando eleitores. A gente saiu até lá fora, a gente viu passar o carro dele, não

Num. 44910181 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
chegamos a ver se era ele ou não, mas a gente viu passar o carro e em conversa
com os demais mesários a gente decidiu colocar isso em ata. Pergunta: Tá. Quem
foi o fiscal que falou isso para o senhor? Resposta: Foi o Alceu. Era o único fiscal
que estava no momento lá. Pergunta: Alceu. Tá. Pergunta: Alceu Schinemann
Ribeiro. Seria esse, né? Resposta: Isso. Pergunta: Tá. Quando ele falou isso, o
senhor estava ali na... são três mesinhas lá, né? Presidente, mais duas pessoas,
não é isso? Resposta: Isso. Pergunta: O senhor estava dentro de uma sala, eu
presumo. Resposta: Na verdade, a sala ali é uma sala só. Nós estávamos lá dentro
realizando os trabalhos. Ali não tem um fluxo muito grande de eleitores, mas tinha
alguns eleitores. E quando ele foi lá, informou pra gente o caso. Pergunta: Ele
entrou na sala e o senhor estava lá na mesa, que é o lugar do presidente. É isso?
Resposta: Isso. Pergunta: Os outros dois, tinha mais duas pessoas, secretários ali,
estavam também nas mesinhas ali do lado do senhor? Resposta: Estava. Estava o
Joelson e a presidente Marinele. Pergunta: Quando ele disse isso ao senhor, os
outros dois ouviram também, então? Resposta: Sim. Pergunta: Imediatamente
vocês fizeram o quê? O senhor levantou? O senhor foi anotar? O que que o senhor
fez imediatamente nesse horário? Nesse momento. Resposta: A gente saiu, a
gente saiu até a porta, né, para ver se ele ainda estava e a gente constatou o carro
dele passando. Pergunta: Tá. Quando o senhor sai na porta ali, o que que o senhor
vê na porta? Porque eu não sei, eu pergunto isso porque eu tô imaginando que é
uma escola, né? E você sai da porta na escola para um corredor, um pátio. Não sei
como é lá. Resposta: Aqui é um salão comunitário ali que usa para festa e tudo
mais. A gente saiu até a porta, foi até o portão, onde passa a estrada na frente e foi
ali que a gente constatou o carro passando. Pergunta: Que carro era? O senhor
lembra? Resposta: Era um carro prata, se eu não me engano, era da Renault, eu
acho, ou da Chevrolet, algo assim. Eu não tenho certeza do carro. Pergunta: O
senhor conseguiu identificar a pessoa que tava no carro dirigindo? Resposta: Não,
a gente não conseguiu identificar ninguém dirigindo. Pergunta: Tinha... e só tinha
uma pessoa dirigindo ou tinha mais alguém dentro do carro nesse momento?
Resposta: A gente não conseguiu identificar isso. Só constatamos o carro
passando. Aí como o fiscal nos relatou que era o carro dele, a gente achou prudente
pôr em ata. Pergunta: Tá. Eu insisto nesse ponto aí. O senhor constatou o carro
passando ou saindo dali desse local de votação? Resposta: Ele passando. Já não
estava no local da votação. Pergunta: Tava se afastando. Resposta: Isso.
Pergunta: O senhor conhece a pessoa de Nelson Stresser? Acho que é, né?
Nelson Streicher Júnior. Conhece? Resposta: Conheço. Pergunta: Sabe que carro
ele tem? Ou tinha? Resposta: Não lembro direito, mas na época era um carro
parecido. Hoje em dia não sei dizer que carro ele tem. Pergunta: Quem que saiu ali
com o senhor? Resposta: Os outros mesários e a secretária da seção também.
Pergunta: Foram em quatro pessoas ali, então mais o fiscal, eu presumo.
Resposta: Isso. Pergunta: E o tá. Quando o fiscal falou pro senhor, o senhor se
recorda exatamente o que ele disse? Resposta: Olha, ele nos procurou e falou
assim, ó: "o candidato passou aqui transportando eleitor". Ele falou: "Eu não quis
adverti-lo e ele já saiu". Foram as palavras que ele falou. Pergunta: Ele disse
quantos eleitores estavam sendo transportados? Resposta: Não, não disse.
Pergunta: Se era homem, se era mulher. Resposta: Não, não falou também.
Pergunta: O senhor perguntou a algum eleitor ali na fila ou coisa assim? Se algum
deles foi trazido pelo candidato ou recebeu transporte ali, o senhor chegou a fazer
algum... Resposta: Não, a gente não chegou a questionar isso, até porque no
momento em que ele veio conversar com nós já tinham se retirado os eleitores que
estavam ali. Pergunta: Ah, tá. Quando o fiscal foi falar com o senhor, já não tinha
mais ninguém, então ali? Resposta: É, os eleitores já tinham saído e ele veio, ele
não falou diretamente a mim, ele falou diretamente à mesa, né? A todos que

Num. 44910181 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
estavam na mesa. Pergunta: Certo. O senhor conhece a senhora Maria de Lourdes
Oliveira Santos? Ela é da região ali também? Resposta: É de Lourdes... Pergunta:
Eu pergunto porque é uma cidade pequena, né? Localidade ali. Resposta: Sim. A
gente conhece na verdade várias pessoas com o mesmo nome, só que a gente não
tem certeza da assinatura assim, mas eu acho que eu conheço. Pergunta: Maria de
Lourdes de Oliveira Santos, seria o nome dela. E o marido da... Ela chama-se
Nelson Pereira dos Santos. Parece que tem uma dificuldade para caminhar ou tinha
na ocasião alguma coisa assim. O senhor se lembra deles? Resposta: Sim.
Conheço. Pergunta: Conhece, né? O senhor se recorda da senhora Maria de
Lourdes e/ou seu Nelson ou apenas ela ter votado ali na sua seção? Resposta:
Sim, ela esteve... ela esteve na seção. Ela votou na seção. Pergunta: Tá. A sua
seção parece que tinha cento e poucos eleitores, né? Era bem pequena, né?
Resposta: Isso é uma seção bem pequena. Pergunta: Tá. E o senhor se recorda
dela ter votado ali, exercido o voto dela próximo desse momento aí que o fiscal falou
pro senhor que eleitores foram transportados? O senhor consegue fazer essa
associação ou não? Resposta: Foi próximo. Pergunta: Próximo. Um pouco antes
que... Resposta: Foi próximo. É. Pergunta: Tá. Foi só essa ocasião que
aconteceu? Teve alguma outra... nesse dia de votação, teve algum outro momento
em que houve comunicação de transporte de eleitores por esse ou por um outro
candidato? Resposta: Não, foi só este momento que eu me recordo. Pergunta: Aí o
senhor... parece que o senhor entrou em contato lá com a justiça eleitoral, alguma
coisa assim, né? Resposta: No dia não, a gente apenas colocou em ata. Pergunta:
Não, só em ata. Resposta: A gente entrou em conversa com os mesários ali. A
presidente foi que deu a palavra maior, né? E a gente fez conforme o que ela
orientou. Pergunta: Essa senhora Maria de Lourdes de Oliveira Santos, que o
senhor falou que conhece, o senhor sabe dizer onde ela mora ou morava na época?
Resposta: Ela morava nas proximidades aqui numa outra comunidade chamada
Grongoró. Pergunta: Grongoró. Tá. É muito longe isso? Resposta: Eu acredito que
em torno de uns 8, 10 km, mais ou menos. Pergunta: Quilômetros. Sabe se vinham
muitas pessoas dessa localidade de Grongoró para votar lá na Bahia? Resposta:
Olha, agora acredito que não tem tantas, mas algum tempo atrás... Pergunta: Eu
pergunto ali na época da eleição que foi em 6 de outubro de 2024, saberia dizer?
Resposta: De fato vem algumas pessoas ali que a gente sabe que não é do local
(inaudível) se mora no Grongoró ou em alguma comunidade próxima, que tem
outras comunidades próximas aqui que também não tem urna. Pergunta: Grongoró
tem? Resposta: Grongoró tem. Pergunta: e o deslocamento, existe algum
transporte público de Grongoró, se tinha ou se não tinha ou o Sr não sabe dizer?
Resposta: no dia das eleições em si eu acredito que não, geralmente não tem, na
verdade transporte ali tem o transporte escolar né, na verdade só. Pergunta: mais
alguma coisa que o Sr. se recorde desse evento: Resposta: Não. Pergunta: Sem
mais perguntas, doutor. Obrigado. Juiz: Tá bom. Obrigado vocês. Dr., alguma
pergunta da defesa? Pergunta defesa: Sim, excelência. Obrigado. Boa tarde,
Reginaldo. Resposta: Boa tarde. Pergunta defesa: Reginaldo, eu vou fazer
algumas perguntas aqui. Algumas boas delas já foram sanadas ali pelo Ministério
Público. É só alguma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, tá? Seu Reginaldo, o
senhor conhece o seu Nelsinho? O vulgo? O senhor Nelsinho? Resposta: Conheço.
Pergunta defesa: Conhece ele ali da região? A que título o senhor conhece ele?
Resposta: Eu acredito que o nosso primeiro contato foi no trabalho, né? Ele
trabalha, presta serviço para a prefeitura municipal, também trabalho, mas a gente
trabalha em secretarias diferentes, né? Contato assim, não é muita amizade, no
caso. Pergunta defesa: Tá. Seu Reginaldo, a gente tá falando aqui basicamente
pelo que consta em ata e pelo que o senhor falou agora pro Ministério Público, algo
em torno por volta de 11 horas, meio-dia, que tenha havido o ocorrido ali, né?

Num. 44910181 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Correto? Resposta: Isso. Pergunta defesa: E nessa hora o senhor estava presente
ali na seção, tava fazendo os trabalhos, correto? Resposta: Sim. Pergunta defesa:
Tá. No momento da suposta chegada ali do Nelsinho, o senhor teve conhecimento
porque o senhor viu ou foi pelo fiscal que veio falar pro senhor: "ó, eu vi tal fato"?
Resposta: Foi o fato relatado pelo fiscal. Pergunta defesa: Tá. Então, só pra gente
pontuar, a princípio a chegada do Nelsinho, ele chegando com eleitores ou não, o
senhor não viu? Resposta: Não. A gente não chegou a presenciar isso. Pergunta
defesa: Tá. Então, se eu te perguntar quem tava dentro do veículo, algo parecido
também, por óbvio, o senhor não vai saber me responder, né? Resposta: Não, a
gente não... como eu falei pro Ministério Público, a gente só apenas viu o veículo
passando. Pergunta defesa: Tá. E esse do veículo passando, o senhor não viu
pessoas atrás, quem estava dirigindo? Resposta: Não, não, não deu para
identificar. Pergunta defesa: Tá. O senhor saberia me informar, por saber falar,
porque alguém contou pro senhor quem seria o eleitor que supostamente foi trazido
até ali? Resposta: Eu não fiquei sabendo quem seria supostamente o eleitor, como
eu falei ao Ministério Público, né? Tinham mais alguns eleitores lá e quando o fiscal
veio nos informar já os eleitores já tinham votado e tinham saído, estávamos apenas
nós mesários. Pergunta defesa: E tão logo isso foi comunicado para vocês ali,
vocês registraram em ata? Resposta: É, a gente entrou em conversa na mesa
receptora ali para decidir o que que a gente fazia e a gente decidiu colocar na ata.
Pergunta defesa: Tá. O senhor assinou essa ata, o senhor se recorda? Resposta:
Sim. Pergunta defesa: Tá. Excelência, eu acho que não teria como a gente
transmitir essa ata, né? (Juiz: Dá, doutor, não tem problema. Só precisamos
localizar...) Excelência, eu acho que é um período bem curto ali. Eu gostaria só que
a testemunha me confirmasse, vou ler a ata aqui. "Reginaldo, candidato Nelsinho
MDB passou pela seção transportando eleitores, fato presenciado pelos mesários e
pelo fiscal Alceu". O senhor confirma que colocou em ata? Resposta: Tá. Pergunta
defesa: Mas o senhor acabou de confirmar pro Ministério Público e agora para mim
que o senhor não presenciou. É isso? Resposta: É, de fato, a gente presenciou o
veículo passando. Pergunta defesa: Tá. Então "passou pela seção transportando
eleitores, fato presenciado pelos mesários e pelo fiscal Alceu, não chegou a ser
advertido, pois o mesmo se retirou rápido do local". Então o senhor, só pra gente
finalizar aqui, o senhor viu só o veículo passando, não viu ele aí? Resposta: Isso,
presenciei apenas o veículo.

Marineia dos Santos, Presidente da Mesa Receptora, relatou que, por volta do meio-dia, o local
de votação estava tranquilo e com pouco fluxo de pessoas. Estava trabalhando no interior da
seção quando o fiscal informou à mesa que o candidato "Nelsinho" havia acabado de trazer um
eleitor para votar e já havia se retirado. O fiscal não especificou quem eram os eleitores nem a
quantidade. Marineia foi categórica ao afirmar que não presenciou pessoalmente a chegada ou
a saída do acusado. Após o aviso do fiscal, ela chegou a ir até a porta do pavilhão para verificar,
mas relatou que "não viu mais nada", nem o candidato, nem o carro, pois já haviam ido embora.
A decisão de registrar o caso na ata da seção eleitoral partiu da equipe, baseando-se
exclusivamente no que o fiscal relatou. Marineia esclareceu que o documento foi redigido pelo
1º mesário, Reginaldo, e que ela o assinou na condição de presidente de mesa, confiando na
informação repassada. Confirmou conhecer Maria de Lourdes de Oliveira Santos, atestando que
ela de fato votou naquela seção. Mencionou conhecer também o marido dela, mas fez a ressalva
de que ele votava em outra seção (no Grongoró). Além disso, Marineia apontou que costuma
haver transporte disponibilizado pela Justiça Eleitoral para o deslocamento de eleitores daquela

Num. 44910181 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
região. Note-se:
Pergunta: A senhora trabalhou de mesária na eleição em 2024, certo? Resposta:
Certo. Pergunta: Como era o nome da seção, a senhora lembra? Resposta: Seção
eleitoral, pela Vila Bahia. Pergunta: Bahia, né? O local lá é o quê? É uma escola? É
um pavilhão? Resposta: É um pavilhão. Um pavilhão. Isso. Pergunta: Tá bem. A
senhora se recorda de algum incidente que tenha sido um pouco diferenciado da
rotina lá normal de eleição? Não aconteceu nada perto do meio-dia ali na hora do
almoço? Resposta: Não, só o ocorrido mesmo, de que o fiscal denunciou que ele
tinha vindo levar um eleitor até a urna, né? Pergunta: Vamos dar assim na
expressão bem popular, vamos dar nome aos bois. Dona Marineia, sra disse o fiscal
que ele tinha vindo. A senhora pode falar os nomes daí de quem falou o quê? O
nome do fiscal, a senhora não lembra? Resposta: Ai, meu Deus. Pergunta:
Também não tem problema não. O que que o fiscal falou pra senhora ali?
Resposta: Não, ele só falou que o Nelsinho tinha ido até a seção lá e levado um
eleitor para votar, né? E logo se retirou do local. Pergunta: Certo. Ele chegou a falar
o nome de quantos eleitores foram ou nome de algum eleitor ou eleitora? Resposta:
Não,não falou. Pergunta: A senhora estava onde? No momento em que o fiscal
falou isso, a senhora tava em que lugar? Tava na porta, tava na mesinha? Tava
onde é que a senhora tava? Resposta: Não, tava na mesa, na seção mesmo.
Pergunta: E daí o que que a senhora fez? Resposta: Não, aí a gente resolveu
registrar em ata, né? Que geralmente, né, quando tem algum ocorrido do tipo assim,
a gente coloca em ata, né? Pergunta: Em ata, né? Tá certo. Mas a senhora chegou
a levantar, ir lá ver alguma coisa? Resposta: É, a gente foi até a porta, mas aí já
não tinha visto mais nada, né? Aí ele já tinha se retirado do local, né? Pergunta:
Nem carro saindo a senhora não viu? Resposta: Não, não, não vi nada. Pergunta:
Tá. E ele falou se o candidato trouxe eleitores e levou embora também ou o que que
ele disse ali? Resposta: Ele falou que tinha trazido até ali e tinha voltado, né? Não
levou de volta. Pergunta: Tá. E a senhora sabe quem é o candidato? Resposta: O
candidato é o Nelsinho. Pergunta: Nelsinho, a Sra chegou a ver ele ali rondando?
Resposta: Não eu não cheguei a ver. Pergunta: O carro dele a sra viu? Resposta:
não, ele já tinha se retirado. Pergunta: A sra conhece ele? Resposta: Conheço
mais ou menos, que nem diz. Pergunta: sabe dizer que carro ele tinha na época?
Resposta: não, não sei dizer, conheço pelo fato dele fazer campanha, a gente vê de
vista. Pergunta: como é o local de votação, descreva para nós entendermos,
pavilhão, sala, corredor. Resposta: é um pavilhão que eles fizeram, um salãozão
grande, assim, e lá é uma vila, né. Pergunta: ta, mas no pavilhão, onde vocês
ficaram ali? Resposta: dentro do pavilhão. Pergunta: aberto, um pavilhãozão
aberto assim? Resposta: isso, aham. Pergunta: não era uma sala que tinha lá?
Resposta: não é feito o negócio de votação lá no salão mesmo, assim, num
lugarzinho lá. Resposta: Ah, entendi. Eles fizeram ali, colocaram biombos, alguma
coisinha assim. Resposta: Isso. Isso. Aham. Pergunta: Tá. Isso ficava longe da rua
ou que distância a senhora consegue lembrar? Resposta: É longinho da rua.
Pergunta: Mas esse longinho seria o quê? De atravessar uma rua, de uma quadra,
meia quadra, mais ou menos. A senhora consegue? Resposta: Mais ou menos uma
meia quadra, acho. Pergunta: Tava movimentado ali naquela hora, senhora Se
lembra? Era meio hora do almoço, pelo menos consta da ata que era por volta do
meio-dia, né? Vocês registraram. Tinha muita gente? Resposta: Não tava, não tinha
muita gente não. Tava mais tranquilo. E teve pouco eleitor, né? Pergunta: Tá. A
senhora conhece a senhora Maria de Lourdes de Oliveira Santos? Resposta: Maria
de Lourdes Oliveira Santos. Conheço. Não bem, mas conheço. Pergunta: Tá. A
senhora sabe, conseguiria se recordar se ela votou lá onde a senhora tava de
mesária? Resposta: Se ela foi até a seção? Isso? Pergunta: se ela votou lá?

Num. 44910181 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Resposta: Votou. Aham. Pergunta: E o marido dela, a senhora conhece? Nelson
Pereira dos Santos. Resposta: Conheço, mas ele não vota lá. Não. Pergunta: A
senhora sabe dizer onde que ela morava? Resposta: Ela tá morando, acho que na
Campina Simão. Pergunta: Não, mas na ocasião. Bairro assim, tem um lugar
chamado Grongoró. Resposta: Ah, sim. Tem o Grongoró. Lá também tem a urna,
né? Aham. Pergunta: Ela morava por ali meio por, acho que ali meio por perto ali?
Resposta: Por perto do Grongoró. Então... Resposta: Do Grongoró. Isso.
Pergunta: Tá, a senhora sabe dizer se tinha transporte da justiça eleitoral lá do
Grongoró aí para a Bahia ou não sabe dizer disso? Resposta: Tem, tem sempre
transporte porque tem gente que vota lá, tem gente que vota na Campina Simão.
Pergunta: Tá. Sem mais perguntas, Dr. (Defesa): Boa tarde, Marineia. Resposta:
Boa tarde. Pergunta: Marineia, só para eu entender aqui então você, desses fatos
que o Ministério Público te perguntou aqui, a senhora não chegou a presenciar o
senhor Nelsinho lá no local? Resposta: Não, não presenciei. Pergunta: Nem ele
chegando com carro saindo? Resposta: Nem ele chegando, nem saindo. Tipo, a
gente tava dentro da seção lá e a gente não... eu não cheguei a vê-lo. Pergunta: A
senhora soube do fato por conta do mesário que veio trazer pra senhora?
Resposta: O mesário veio e trouxe os fatos ali pra senhora. Isso. O relato...
Pergunta: Naquela oportunidade, não sei se a senhora lembra qual que era a
função da senhora. A senhora era presidente da mesa? Resposta: Eu sou
presidente da mesa. Isso. Pergunta: Tá. A senhora se recorda quem que redigiu a
ata depois que aconteceu todos esses fatos ali? Resposta: Reginaldo. Pergunta: O
Reginaldo. Resposta: O Reginaldo é o primeiro mesário. Isso. Pergunta: Tá. Mas e
daí a senhora assinou a ata por obra? Resposta: Isso. Isso. Uhum.

Joelso dos Santos (Mesário/Secretário): explicou que a seção de votação funcionava na parte
interna de um pavilhão comunitário. Ele estava sentado realizando seus trabalhos quando o fiscal
do partido, Alceu Schinemann Ribeiro, entrou e comunicou à mesa que o candidato havia
estacionado o carro e desembarcado uma eleitora no local. Após o relato do fiscal, Joelso chegou
a ir até a porta do pavilhão e viu o carro parado na estrada em frente ao local. Ele presenciou o
momento em que a eleitora desembarcou do veículo para ir votar, enquanto o réu permaneceu
aguardando dentro do carro. Ele também confirmou que não viu nenhuma outra pessoa no
veículo além da votante. Joelso confirmou que conhece a eleitora, Maria de Lourdes de Oliveira
Santos, atestando que ela de fato votou naquela seção. Ele relatou ter conhecimento de que ela
não possuía condução própria para ir votar e que morava na região do Grongoró/Campina. O
mesário destacou que não a questionou sobre a carona porque a votação no local estava
tranquila e nunca havia precisado fazer esse tipo de intervenção. Após observar a situação na
porta e o relato trazido pelo fiscal, Joelso retornou para sua cadeira e, posteriormente, assinou a
ata da seção eleitoral registrando os fatos. Confira-se o depoimento:
Pergunta: O senhor trabalhou de mesário na eleição de 6 de outubro de 2024 lá na
seção eleitoral, certo? Resposta: Sim. Certo. Pergunta: Seria a seção que tem
denominação Bahia. Resposta: Isso. Pergunta: O senhor era secretário, né?
Resposta: Isso. Pergunta: Tava também junto lá o seu Reginaldo e a dona
Marineia, acredito, né? Resposta: Isso. Pergunta: É uma seção pequena, é grande.
Como é a seção lá? Resposta: É pequena. Pergunta: Pequena no sentido de ter
poucos eleitores ou é pequena de tamanho mesmo? Resposta: É poucos eleitores.
Pergunta: Tá. Em que local é essa seção lá? Resposta: Aqui é na Vila Bahia.
Pergunta: É colégio, igreja... Resposta: Não, é um tipo um pavilhão comunitário.

Num. 44910181 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Pergunta: Pavilhão. Tá. E a sala de votação fica para dentro desse pavilhão na
porta. Como é? Resposta: Fica para dentro. Pergunta: Para dentro. Tá. O senhor
se recorda de uma situação que aconteceu meio próximo do meio-dia lá, que foram
comunicar para vocês lá, que estavam fiscalizando esse trabalho lá? Resposta: Na
verdade, eu não cheguei a ver. Porque eu tava lá sentado lá dentro, né? Pergunta:
Sim. O senhor tava sentado lá dentro e aí o que que aconteceu? Descreva para nós.
Resposta: Não, lá dentro. Não houve irregularidade nenhuma. Pergunta: O que
que aconteceu aquele dia lá, seu Joelson, que vieram comunicar vocês lá dentro?
Não, lá dentro da seção, não aconteceu lá dentro, né? Alguém veio comunicar
alguma coisa? O senhor se recorda? Resposta: Eu recordo que daí tinha os fiscais
ali, né? Pergunta: E o que os fiscais disseram ou algum dos fiscais disse o quê pro
senhor? Resposta: Não, eles só falaram com o moço lá, diz que desembarcou e
tinha uma votante com ele, só isso. Mas era fora do padrão que nós estava ali, né?
Pergunta: Sim. Não, não. Seu Joelson, eu vejo que o senhor tá um pouquinho
reticente, um pouquinho preocupado. O senhor aqui é só testemunha, viu? O senhor
não é acusado, não. Fica tranquilo. O senhor só tá aqui para tentar informar a gente
sobre essa situação aí que o senhor acabou de falar, então não precisa ficar
nervoso, não. Tá bem. Qual foi o fiscal que falou com vocês ali? O senhor se
lembra? Resposta: É ali tava o Seu Alceu. Pergunta: Alceu Schinemann Ribeiro.
Resposta: Isso. Tá. E ele falou que rapaz teria trazido o votante ali, no seu dizer?
Resposta: Era o seu Nelson. Pergunta: Seria o Nelson Streicher Júnior, o Sr
conhece ele? Resposta: Isso, conheço. Pergunta: ta, e ele era candidato na época
ali, o Sr. sabe dizer? Resposta: na época ele era candidato né. De que cargo.
Resposta: Aí eu não estou lembrado, ah, para vereador, vereador. Pergunta: O Sr.
consegue se lembrar exatamente o que o sr alceu falou ali para vocês na hora, eu
sei que faz algum tempo, se conseguir. Resposta: ele só falou que tinha um carro
parado ali, foi isso. Pergunta: não se ele falasse que tinha um carro parado vocês
não tinham que tomar providência nenhuma né, não foi só isso que ele falou.
Resposta: Ele achou que trazer pessoa que era votante né, que não podia.
Pergunta: ele chegou a dizer quantas pessoas teriam sido trazidas ali pelo
candidato? Resposta: era só uma mulher. Pergunta: uma mulher, falou o nome
dessa mulher? Resposta: não to lembrado. Pergunta: O Sr. conhece a pessoa
chamada Maria de Lourdes de Oliveira Santos? Resposta: Conheço. Pergunta: Ela
é votou lá na sua seção, o sr lembra dela ter votado lá? Resposta: Ela é votante
aqui na nossa seção. Pergunta: ta, o sr saberia dizer se ela votou meio perto dessa
hora aí que o fiscal falou? Resposta: agora não to lembrado. Pergunta: não tem
problema, quando ele falou para o sr ele entrou na sala, certo? Resposta: O Alceu
sim, ele comunicou nós. Pergunta: mas comunicou quando vocês estavam
sentados nas mesinhas, são três mesinhas né? Resposta: Isso. Pergunta: o que o
sr fez nessa hora? Resposta: eu fiquei na minha porque eu não tinha visto, foram
os meus colegas que se responsabilizaram. Pergunta: o sr não levantou com eles
para ir olhar lá? Resposta: não. Pergunta: ficou sentado lá não fez nada Resposta:
fiquei de boa lá. Pergunta: o sr não ficou curioso para ver quem era o candidato
qual era o carro quem eram os eleitores, não levantou para ir lá ver isso. Resposta:
foi falado por nome, eram conhecidos. Pergunta: eu digo, o sr não foi lá ver então.
Resposta: não, não fui não. Pergunta: o sr perguntou para algum eleitor "olha
alguém trouxe vocês ou o candidato Nelsinho te deu carona?", chegou a fazer isso
ou nem isso não fez? Resposta: não fiz isso porque aqui nunca precisou isso
porque é bem de boa a votação aqui. Pergunta: o sr já trabalhou outras vezes
então? Resposta: sim já trabalhei. Pergunta: o sr também não viu o candidato
Nelsinho por lá não? Resposta: não ele não chegou nem sair de perto do carro.
Pergunta: o sr viu o carro então? Resposta: o carro estava parado lá na frente, na
estrada, um carro maior né. Pergunta: que carro era o sr lembra? Resposta: não

Num. 44910181 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
lembro. Pergunta: Não lembra? E tá. E aí tinha alguém mais no carro além do seu
Nelsinho lá que o senhor tenha visto? Resposta: Não, só a votante que votou que
veio com eles e mais ninguém. Pergunta: Ah, tá. Então, viu a votante sair do carro?
É isso que eu quero saber. Resposta: Não, ela desembarcou do carro, veio votar,
mas de boa. E ele ficou lá no carro. Não entrou nem para dentro. Pergunta: Tá.
Então, o senhor viu essa senhora descer do carro e votar? Resposta: Sim, que na
verdade ela não tinha condição de vir votar, né? Pergunta: Você sabe de onde ela
era? Resposta: Ela morava na Campina. Pergunta: Na Campina. Mas tem um
lugar lá chamado Grongoró. É isso? Resposta: O Grongoró é... tem também para
cada campina ela, onde ela morava lá. Ela morava lá. Daí ela foi morar para
Campina. Pergunta: Tá bem. E ela tava com mais alguém ou só tava ela?
Resposta: Só ela. Pergunta: Eu não tenho mais perguntas, doutor. Obrigado.
(Defesa): Excelência, eu juro que serei breve. Boa tarde, Joelson. Resposta: Boa
tarde. Pergunta: Joelson, eu tenho duas dúvidas só pra gente esclarecer aqui. A
primeira é a seguinte, você respondeu pro Dr. Vanderlei ali pelo Ministério Público
que você no dia desses fatos estava lá dentro, correto? Resposta: Isso. Pergunta:
Tá. Ah, por último, agora você falou pro Ministério Público que você viu o seu Nelson
no carro e a senhora Maria desembarcando. Só pra gente esclarecer, o senhor viu
esse fato ou não viu? Resposta: Não, na verdade eu saí na porta porque tem a
porta que vê ali, né? E eu voltei para sentar na cadeira. Foi só isso apenas.
Pergunta: Tá, tá bom. Depois disso, o senhor foi passado pelo Alceu e o senhor
assinou a ata referente a esse fato aí. Certo? Resposta: Certo.

Alceu Schinemann Ribeiro (Fiscal Partidário): Esclareceu que atuou como fiscal convocado
pelo partido PCdoB, e não pelo PT, como acabou sendo registrado com erro material na ata da
seção. Relatou que, próximo ao horário de almoço, quando o fluxo de eleitores era muito baixo,
viu o candidato chegar dirigindo um carro e parar no portão, a cerca de cinco metros de distância
da porta de votação. O réu estava transportando um casal de eleitores conhecido na comunidade:
Nelson Pereira dos Santos e sua esposa, Maria de Lourdes de Oliveira Santos. Disse que
presenciou o momento em que o casal desceu do veículo. Maria de Lourdes entrou para votar,
enquanto o candidato Nelson também desceu do carro, entrou no pátio e chegou a conversar
brevemente com ele e com alguns mesários que estavam do lado de fora aguardando a marmita
do almoço. Após a votação, a eleitora embarcou novamente no mesmo carro, dirigido pelo
candidato, e eles foram embora. Afirmou que não prestou atenção e não soube identificar a
marca, o modelo, a cor ou a placa do automóvel, justificando que, por conhecer os envolvidos,
sua atenção ficou voltada inteiramente para as pessoas. Diante do ocorrido, que durou entre 10 e
15 minutos, afirmou que ele e os mesários (citando Joelso) ficaram sem saber como agir. Ele
optou por não abordar ou advertir o candidato por entender que os mesários eram a autoridade
maior no local. A equipe da mesa, então, decidiu ligar para a Justiça Eleitoral para pedir
orientações sobre o procedimento correto. Ao final, a equipe de mesários redigiu a ata com o
relato da ocorrência. Alceu confirmou que assinou o documento elaborado por eles sem fazer a
leitura atenta, baseando-se na confiança que tinha na equipe, motivo pelo qual a ata constou
erroneamente que ele era fiscal do PT. Ele frisou que tomou a atitude de denunciar porque
entende que a lei deve valer para todos, especialmente para um candidato experiente. Note-se:
Pergunta (Defesa): excelência, obrigado, excelência, a parte apresenta contradita
nesse momento em face da testemunha ao seu, tendo em vista esse possuir
interesse na demanda na visão dessa defesa, tendo em vista a próxima a própria

Num. 44910181 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
ata de audiência constar Alceu PT, ah, o acusado por se tratar de partido político
diverso. Então, por conta desses fatos, a gente Apresenta o contradito. Pergunta
(Juiz): Tá bem, Dr. Vanderle, se aceita, senhor falou, Pergunta (Promotor): doutor,
eu requeiro que seja acolhida aí a resposta da testemunha, primeiramente, né, na
forma do artigo 214. Juiz: Sr. Alceu, o senhor tem filiação partidária? Resposta:
Sim, tenho, mas PC do B e nós nem lançamos o candidato na seleção que passou,
certo? Né? A gente só fez parte, então a gente sempre foi de esquerda, então
chamado PT, né? Pergunta (Promotor): Entendi. Dr. segundo nossa impressão
não me parece caso de exclusão evidentemente da testemunha e também não me
parece ser o caso de dispensar o compromisso e ser ouvida apenas na condição de
informante. Eh, eu diria por duas razões, na nossa impressão, né, com a devida
venia do do Dr. Élito, eh, a testemunha já revelou, já que não é inimiga pessoal e
não tem interesse no processo. E ela também não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas, né, no Código de Processo Penal. Uhum. Né? Aquelas que
estão ali no artigo 207, 208, que seria as que seriam, né, eh, dispensadas de de
prestar compromisso ou excluída, né, que aquelas que têm o dever de sigilo por
profissão, os menores de 14 anos, deficientes mentais ou os parentes. né, etc e tal.
Então, e eh ela não é inimiga, ela não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses
ali do 207, do 208 do CPP. Eh, embora ela seja filiada a partido diverso do partido
do do do denunciado, eh, nós não visualizamos que esta hipótese por si só
configure eh de ensejo à procedência da contradita. Então, na visão do Ministério
Público, me parece que deve ser indeferida a contradita e colhido testem eh eh
colhido o depoimento da testemunha na condição de testemunha, inclusive
prestando compromisso, até porque nessa condição ela, caso eh falte com a
verdade responde pelo crime de falso testemunho. Ela tem essa responsabilização.
Essa é a nossa visão, doutor. Pergunta (Juiz): Tá? Eh, bom, em relação ao
levantado, contradita, ao que me conste eh e o senhor falou, senão a partir do que o
senhor é afiliado e não lançou candidato, correto? Consequentemente não será
beneficiado direto de qualquer forma com a conclusão desse processo. Então, só o
fato de ser filiado a prática política diferente do denunciado não gera suspeição ou
qualquer tipo de impedimento segundo jurisprudência da Justiça Eleitoral, salvo se
fosse beneficiado uma alguma vaga, alguma coisa do gênero, que não é o caso,
certo, desse presente processo. Portanto, o vou rejeitar contradita e nós vamos
tomar um termo de compromisso, tá? Sr Alceu tem compromisso com a verdade a
partir de agora sob pena de responder por crime de falso testemunho. Entendeu?
Resposta: Sim. Pergunta (Juiz): Então tá bom. Então, Dr. Vanderlei, pode iniciar,
por gentileza. Pergunta (Promotor): Boa tarde, seu ao seu. Resposta: Boa tarde.
Pergunta (Promotor): O senhor não concorreu a nenhum cargo nas eleições de
2024, certo? Resposta: Eu não ouvi, doutor. Pergunta (Promotor): Não concorri.
Fecho. Resposta: Ah, ok. Tá. Pergunta (Promotor): Eh, mas o senhor trabalhou de
fiscal de um partido determinado lá, certo? Resposta: Sim. Só de fiscal do partido
do PCdoB mesmo. Pergunta (Promotor): PCdoB ou PT? Resposta: Eu sou
presidente do PCdoB, mas na eleição, eu fui convocado a ser fiscal. Pergunta
(Promotor): fiscal por qual partido? Resposta: PCdoB Pergunta (Promotor): tá? É
só para tirar essa dúvida aí. Eu eu tô um pouquinho confuso porque na ata nós
temos uma ata no processo e nessa ata constou que o sr seria fiscal do PT, não é
isso? Resposta: Então é até porque eu assinei a ata porque foi os mesários que
fizeram a ata lá, né, do dia, né? A gente ficou meio de mãos atadas. Eu, no meu
caso, queria matar porque eu não sabia nenhum procedimento. E nenhum rapaz
também da justiça que era da mesa também não sabia. o procedimento, ele
precisou ligar pra justiça eleitoral, ver o que fazer, né? Pergunta (Promotor): Não,
essa questão não é não é questão é só só quero que o senhor confirme então na
época ali naquele dia 26 de outubro dia 2024 o senhor foi fiscal do PC do B e não do

Num. 44910181 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
PT. Resposta: Eu não entendi Pergunta (Promotor): o senhor foi fiscal no dia do
PC do B e não do PT? Resposta: Isso isso. Aham. Pergunta (Promotor): Tá bem.
OK. O que que o senhor constatou lá então naquele dia que o senhor comunicou
aos responsáveis do presidente e secretários ali, o senhor comunicou alguma coisa
a eles naquele dia de votação, certo? Senhor, lembra? Resposta: Sim. Pergunta
(Promotor): Que que foi? Resposta: Era quase hora de almoço, né? Quando tava
aquele intervalo do almoço, chega pouca gente, né para votar, né? E aí chegou o
senhor Nelson, com carro no portão, né? Da uns 5 metros mais ou menos, um
pouco mais talvez, mas não chega a 10, né, da porta. Ele chegou com caro com os
eleitores, né? E até porque a gente conhece todo mundo, foi conversar com ele,
mas fiz assim, não tinha, não tinha a minha, né? Até os mesários também sem
saber o que fazia, né? E é isso. Depois que ele saiu, aí os o pessoal da mesa ligou
pra justiça para orientar o que que fazer. Pergunta (Promotor): Tá. O senhor falou
eleitores. Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): Foi mais de um então. Resposta:
Porque era o casal, né? Pergunta (Promotor): Casal. Resposta: Isso. Era.
Pergunta (Promotor): O senhor conhecia esse casal? Conhece alguém dele?
Algum deles? Resposta: Conheço eles, mas a gente conhece por aquelido que eu
já já passei pra justiça, que é seu eh é são conhecidos lá. Eu tenho um irmão dele
que é que é Zé do Artur né? E ele é Nelson do Artur, né? Então esses apelidos não
sabe exatamente que é dessa forma. Pergunta (Promotor): Esse Nelson seria
Nelson Pereira dos Santos. Resposta: Isso. Depois eu fui me informar exatamente
isso. Pergunta (Promotor): Ele tinha algum problema para caminhar ali? O senhor
chegou a observar nessa nesse dia? Resposta: Isso não dava para observar na
hora a gente fica meio. Pergunta (Promotor): o senhor disse que é um casal, outra
pessoa seria a esposa dele? Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): o sr sabe o
nome dela? Resposta: Sei o nome dele, né? Eu conheço ele tá Pergunta
(Promotor): Maria de Lourdes de Oliveira Santos. Senhor conhece? Resposta: Eu
conheço, mas pelo nome não não saberia. Pergunta (Promotor): Tá bem. O senhor
viu os dois descerem do carro? É isso? Resposta: Sim. Tava ao lado ali dentro do
pátio. Pergunta (Promotor): Uhum. E ela foi e ela e ela desceu e foi votar ali.
Resposta: Sim. Desceu para isso. Pergunta (Promotor): Exerceu voto
normalmente, tal. Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): Seu Nelson, o senhor
sabe dizer se votou ali também ou Resposta: Seu Nelson me parece que ele
desceu mas não entrou na urna. Dali ele pegou o carro e foi para outra, não sei para
onde. Pergunta (Promotor): Tá. E ela votou. O senhor viu ela sair? Resposta: Não
entendi. Pergunta (Promotor): A dona Maria votou. Dona Maria é essa senhora,
esposa do seu Nelson. Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): Tá. O senhor viu ela
sair depois que votou? Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): Para onde ela foi?
Resposta: Isso eu não posso afirmar para senhor porque eles embarcaram no carro
e não sei para onde. Pergunta (Promotor): Ah, qual carro? Resposta: O carro do
seu do seu Nelson. Pergunta (Promotor): O mesmo carro que trouxe foi o que
levou? O segundo cara que chegou com um carro da prefeitura que chegou com as
marmitas que levou para o pessoal dos mesários. Pergunta (Promotor): Eu agora o
senhor fez uma confusão na minha cabeça, eu não entendi qual carro ela entrou.
Resposta: O carro dele, né? E daí e segundo atrás e carro da prefeitura que veio
trazer o almoço pros mesários. Pergunta (Promotor): tá. Deixa esse carro para lá,
eu quero saber o seguinte, em qual carro a dona Maria entrou para ir embora?
Resposta: O carro do seu Nelson. Pergunta (Promotor): Ah, tá. O mesmo Nelson
que trouxe foi o Nelson que levou. Resposta: Sim. Pergunta (Promotor): Tá bem.
Que carro era? Resposta: Ah, isso eu não posso informar porque na hora a gente
não presta atenção. Pergunta (Promotor): a cor. Isso aí tem que lembrar, né?
Vermelho, preto, branco, azul. Resposta: Esse eu não prestei atenção. Isso os
mesários podem explicar pro senhor com mais com. Pergunta (Promotor): O

Num. 44910181 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
senhor não viu a pessoa descer do carro? Resposta: Vi, mas a gente não tá nem
preocupado com a cor do carro. Pergunta (Promotor): Entendi. Tá Resposta: vê
com os mesários porque até são pessoas muito muito gente boa e gente honesta
eles vão explicar, Pergunta (Promotor): tá certo? Resposta: Eu até porque eu não
havia interesse nenhum também não tinha muita preocupação com isso. Pergunta
(Promotor): Certo. E e Ah, tá. E quem dirigia o carro era Sr Nelson mesmo? Não
era um parente. Tinha mais alguém além dele e desse casal? Resposta: Não,
Pergunta (Promotor): não tenho mais perguntas, doutor. Obrigado, Pergunta
(Defesa): Dr. Excelência. Obrigado. Boa tarde ao seu. Resposta: Boa tarde
Pergunta (Defesa): ao seu eh me diga uma coisa. Hum, lá no depoimento que o
senhor prestou na pra delegada de polícia, o senhor disse que estava do lado de
fora daquela zona eleitoral quando viu o seu Nelson os eleitores. Foi isso?
Resposta: Não, do lado dee fora, porque lá é aberto. Pergunta (Defesa): É aberto.
O senhor pode me explicar a forma física lá como é que é? Resposta: do canto da
urna dá mais ou menos 5 metros de distância. Pergunta (Defesa): Tá, o senhor
pode me explicar, são salas fechadas, como que funciona ? Resposta: É uma sala
só. Pergunta (Defesa): É uma sala só. Resposta: Isso. Pergunta (Defesa): Tá.
Então, vamos dizer, quem está lá dentro da sala votando, aguardando para votar, os
próprios mesários, eles podem ver quem chegou? É isso? Resposta: Pode sim.
Pergunta (Defesa): Tá. Então só para deixar ... Alceu interveio: porque um dos
mesarios estava do lado de fora porque era hora do almoço. Pergunta (Defesa): Tá.
O senhor lembra quem que era dos mesários que estavam ali fora com o senhor?
Resposta: Eh, Joelson e deixa eu lembrar do outro é Joelson. Dois Santos. Os dois
são dois santos. Pergunta (Defesa): Tá. O Joelson tava ali do lado de fora com o
senhor. Resposta: Eh, ele que ligou pra justiça eleitoral para saber o que fazer.
Pergunta (Defesa): Perdão. Quem? O Joelson? Resposta: Não sei se o Joelson
um dos dois ligou para a justiça eleitoral. Pergunta (defesa): Ou o Joelson ou o
Reginaldo. Isso? Pergunta (Defesa): Tá. A Marineia, o sr chegou a relatar esse fato
para ela ou a Marineia também presenciou e viu isso? Resposta: Todos. Pergunta
(Defesa): Todos viram? Resposta: também, na mesa primeiro pegaram a
orientação da justiça eleitoral para saber o que fazer. Pergunta (Defesa): Entendi.
Tá. Assim que o senhor notou ali que essa suposta chegada do seu Nelsinho com
os eleitores, o senhor imediatamente falou: "Olha, vamos tomar alguma providência,
vamos ligar na justiça eleitoral, como é que foi?" Resposta: Não, eu não fiz isso
porque eu gosto de fazer o gesto dela só fez assim e os mesários também fizeram
assim também. O que fazer? E Pergunta (Defesa): Entendi. E daí o pelo que o
senhor falou, então, daí o seu Joelson falou para ou ele ligou pra justiça eleitoral,
Resposta: é para ver o procedimento. Pergunta (Defesa): Tá. O senhor não se
recorda assim de o interregno, esse tempo ali? Quanto tempo deu entre o seu
Nelsinho chegar com a com a com a dona Maria, ela votar, eles irem embora, vocês
tomaram alguma atitude? O senhor não lembra quanto tempo durou isso?
Resposta: É uns 10, 15 minutos mais ou menos. Porém, talvez um Pergunta
(Defesa): nesse período o senhor chegou ou algum dos outros mesários chegou a
abordar o seu Nelsinho e advertir "Olhe, o senhor tá trazendo candidato ou algo
parecido assim?". Resposta: Não, isso não foi feito. Pergunta (Defesa): Tá então,
seu Alceu, eu posso concluir então que o senhor me confirma que os mesários
presenciaram diretamente esse transporte. Os mesários, digo, os mesários viram o
seu Nelsinho chegando com a eleitora. Resposta: Sim, os dois que estavam para
fora tavam, que estava pegar o almoço, os dois estavam em frente do portão.
Pergunta (Defesa): tá? Eh, o senhor já respondeu pro Ministério Público, eu não
vou te perguntar características do veículo que o senhor já falou que não se recorda,
correto? Questão de placa do veículo também não foi possível anotar a placa do
veículo. Resposta: a gente não olha, vou explicar um pouquinho, se me permite, a

Num. 44910181 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
gente conhece todo mundo e a gente não olha a cor do carro, a gente olha na
pessoa. Não está preocupado com o carro dele ou a placa. Pergunta (Defesa): tá?
Resposta: Que são todas pessoas, independente disso aí, são pessoas honestas,
né? Isso é a verdade. Pergunta (Defesa): E o senhor conversou ali com os
mesários e vocês tomaram atitude ali de verificar com a justiça eleitoral, o senhor
tomou alguma atitude ali de, ó, frente ao que eu tenho agora, eu vou ali vou abordar
o Nelson, vou falar para ele que o ilícito ou algo parecido ou não deu tempo.
Resposta: Não deu tempo, né? Eu tava na presença dos mesários, que são
autoridade maior e eu também fiquei de mãos atadas, sem saber o que fazer, né?
Dependia deles também, né? Porque pela ordem, pela lei, devia de ter prendido,
né? Pergunta (Defesa): Aham. Naquela oportunidade, o senhor não recorda se o
Nelson ficou no carro, se ele desceu? Resposta: desceu, ficou junto do lado de
dentro do portãozinho, conversando com nós, eu e os piás também ... (inaudível).
Pergunta (Defesa): Ah, entendi. Então, então o candidato Nelsinho desceu e até
chegou a conversar com o senhor lá. Resposta: Sim, com todos. Pergunta
(Defesa): E com os demais com os demais mesários também, Resposta: os que
estavam ali fora. Pergunta (Defesa): Tá, entendi. Eh, e naquela oportunidade, o
senhor lembra do seu Nelson tá caracterizado com broche ou carro panfletado, algo
nesse sentido? Resposta: Acho que eu não verifiquei não, mas a gente fica um
pouco revoltado porque ele não era marinheiro de primeira viagem, e a lei é para
todos. Pergunta (Defesa): Entendi. Resposta: Independente de partido ou não
partido, né? Pergunta (Defesa): Tá, só para também não tomar muito tempo do
senhor, eu só gostaria de deixar bem esclarecido essa questão da ata, o senhor já
deixou bem esclarecido ali que então o senhor não era a época filiado ao PT,
correto? Resposta: É, sou presidente do PCdoD. Pergunta (Defesa): O senhor
saberia me informar naquele dia depois que vocês deliberaram ali, quem que foi que
preencheu a ata, colocou todas as informações ali que o senhor tinha repassado?
Resposta: Foi o pessoal da mesa, acredito eu que seja presidente da mesa, né?
Normalmente é o procedimento, Pergunta (Defesa): tá? Eh, o senhor leu ali o
relato? O sr passou para eles e eles transcreveram. O senhor leu o relato?
Resposta: Eu assinei. Eu tenho confiança nas pessoas, eles fizeram a ata e eu
ensinei, né? Não havia interesse, né? É o procedimento da mesa, né? Pergunta
(Defesa): Entendi. Eh, pronto, né? O senhor já falou que não sabe quem poderia ter
escrito, né? Eh, eu gostaria só de perguntar pro senhor agora, e é uma questão
pessoal, se o senhor sabe o motivo de nessas atas que, por exemplo, ficou escrito
Alceu PT, eh, troca de fiscal por parte de partido PT é corriqueiro, então vocês
fazerem as atas dessa forma, especificando o partido e tudo. Resposta: Não, na
verdade nunca aconteceu isso que eu saiba, doutor, eu até fui mesário no passado
por umas quatro ou cinco eleições, né, bem no passado lá atrás, mas mesmo
naquela época nunca houve isso.Então, Pergunta (Defesa): entendi. Eh, obrigado,
obrigado, senor seu. Obrigado, excelência. Tô satisfeito. Pergunta (Juiz): Tá bom.

Maria de Lourdes de Oliveira Santos. Em seu relato, a eleitora supostamente transportada
explicou o contexto de premente necessidade: que morava na localidade de Grongoró, mas seu
local de votação era na Vila Bahia, a cerca de 20 km de distância. Seu marido, Nelson Pereira
dos Santos, votava no próprio Grongoró. Ela relatou que sofre problemas de saúde e o marido
sente fortes dores nas pernas que dificultam muito a caminhada. No dia da eleição, ela afirmou
que não havia transporte público disponível para eles. Relatou que estava com o marido na frente
de casa procurando alguém que lhes desse uma carona para votar, quando o candidato passou.
Afirmou que disse ao vereador que precisavam votar e ele se ofereceu para levá-los. A eleitora

Num. 44910181 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
chegou a perguntar se a carona não causaria problemas com a justiça, mas o candidato a
tranquilizou dizendo que "não daria nada". O réu os levou primeiro à seção da Vila Bahia, onde
ela votou enquanto o candidato e o marido aguardavam no carro. Em seguida, o acusado levou-
os até a seção do Grongoró para que o marido votasse, e, por fim, os levou de volta para casa.
Afirmou que ela e o marido já possuíam a intenção prévia de votar no candidato antes
mesmo do encontro e ressaltou de forma contundente que só aceitou a carona pela
absoluta falta de outros meios de transporte e devido às condições físicas limitadas do
casal. Em Juízo, ela narrou:
Pergunta: A senhora mora em Campina do Simão, né? Resposta: Sim. Pergunta:
Na época da eleição, a senhora morava lá no Grongoró, por acaso? Resposta:
Dentro da eleição morava sim, já tava morando lá. Pergunta: Morando no Grongoró.
Mas a senhora não votava no Grongoró, né? Resposta: É, eu não votava no
Grongoró, votava na Bahia. Pergunta: Na Bahia. Isso da Santo, mas é Nova Bahia,
tá? E essa seção da Bahia era longe da sua casa? Resposta: É 20 km. Pergunta:
20 km. A senhora mora bem no interior, assim então? Resposta: Sim. Pergunta:
Tá. E a senhora... o seu Nelson Pereira dos Santos é seu esposo? Resposta: É,
Nelson Pereira é esposo. Ele vota no Grongoró. Pergunta: Ele vota, vota no
Grongoró. Ele tem alguma dificuldade de locomoção, seu esposo? Resposta: Ele
tem sim, tem dor nas pernas. Pergunta: Entendi. Tá bem. E a senhora votou lá no
dia 6 de outubro? A senhora foi lá votar na seção lá da Bahia, certo? Resposta:
Sim. Nós tava procurando um para levar nós votar lá, né? Que nós tinha que votar e
eu tinha que votar lá e votar no Grongoró, mas era mesma linha, né? Então daí seu
Nelsinho ia passando e falou com nós, perguntou que nós tava aí fazendo, então
nós tava procurando um para levar nós votar aí ele disse que levava nós... mas será
que não dá problema? Não, não dá nada. Daí ele pegou nós, levou ir. Daí como eu
já eu já tinha dado entrevista duas vezes da casa minha filha que quem me ajudava
e eu já ter esquecido da metade, não vou dizer lá presa que eu souber. Pergunta:
Dona Maria vamos voltar um pouquinho, a votação foi em um domingo certo?
Resposta: Sim. Pergunta: Lembra que horas que a Senhora foi votar? A Senhora
levantou naquele dia, tomou café mais ou menos e tal e combinou com o seu
marido. Resposta: E passamos lá e respondi que ele queria voto né (audição
ruim) que queria ser vereador, então daí nós ia mesmo votar para ele, mas é
que aí ele disse que levava nós e não carece de nós preocupar então daí ele levou
nós e eu votava na Bahia e o marido no Grongoró. Pergunta: o seu marido votou
primeiro? Resposta: não fui eu primeiro. Pergunta: mas deixa eu entender, a
Senhora estava na...porque a Sra tem a sua casa lá, aí a Senhora saiu na rua com
seu marido andar, como foi que o Nelsinho chegou para vocês? Resposta: é que
...(incompreensível) juntinho da casa nossa ... é ... nós saiu para procurar alguém
para levar nós, um carro, alguém que tivesse um carro, daí ele disse que levava nós,
que ele ia para lá mesmo., daí ele levava. Pergunta: Seu Nelsinho morava lá perto?
Resposta: Ele mora bem longinho de lá, mas ele foi andar por lá, daí disse que
levava nós votar. Pergunta: Mas eu quero saber o seguinte, ele foi buscar a
senhora no portão da casa? Resposta: Não, ele foi na casa. Pergunta: Foi lá na
sua casa ...Mas a senhora tinha combinado antes com ele ou como é que foi isso?
Resposta: Não, mas ele tinha passado ali. Daí nós conversamos com ele que junto,
né? Nós saímos na frente, cá pertinho aquela frente e nós conversamos para lá e
daí nós falamos que nós tinha que votar, tinha que procurar um para levar nós votar
daí nós votava. Pergunta: Tá bem. Entendi. Aí entrou a senhora e o seu marido no
carro? Resposta: Sim. Pergunta: Foram lá pra seção da Bahia votar. Resposta:
Seção da Bahia na porta de lá e ele votava na seção do Grongoró. Pergunta: Então
lá na Bahia a senhora votou? Resposta: Eu votei lá. Pergunta: Daí a senhora

Num. 44910181 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
voltou pro carro do seu Nelsinho? Resposta: É. Eu voltei no carro daí (ruim a
compreensão). Pergunta: Levou a senhora para votar junto com seu marido lá no
Grongoró? Resposta: É, ela é que o grupo é na mesma estrada, né, que vai para
Bahia. Então daí ele disse: "Não, nós vamos lá primeiro, a senhora vota lá e daí na
volta seu Nelson vota aqui." Pergunta: Certo? Mas eu pergunto assim, então o seu
Nelsinho levou a senhora lá na seção da Bahia para votar e depois levou a senhora
e o seu marido lá no Grongoró para votar? Resposta: É que daí nós chegou no
grupo lá, que meu marido tava, né? No grupo lá pro grupo ali mesmo. Daí ele apiou
votar e eu fiquei no carro do seu Nelsinho. Pergunta: Tá aí seu marido voltou,
entrou no carro e levou vocês para casa. Resposta: Casa, daí fomos para casa.
Pergunta: Tá. Mas o seu Nelson levou vocês para casa de volta? Resposta: Levou.
Levou até casa. Pergunta: Certo. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Juiz:
Doutor, alguma pergunta tem? Resposta do advogado: Tem, excelência, algumas
perguntas só vai ser bem rapidinho. Maria: Só porque eu queria que fosse a última
vez que eu não posso estar vindo, eu quase morro de tanta dor que me dá. Então eu
queria que fosse a última vez de eu vir aqui. Pergunta do Juiz: Mas a senhora veio
mais vez aqui? Resposta: É, mas eu já dei duas entrevistas que a minha filha me
ajudou lá na casa e agora como eu disse que tinha esquecido alguma coisa, não sei
se eu esqueci, mas eu esqueci quando eu vou lá vou dizer errado dá pior para mim.
Daí então não fiz a última entrevista. É três entrevistas, né? Eu dei duas. Essa de
hoje é pra ser lá né? Juiz: É para ser a última, sim. Maria: Então fico feliz. Juiz: Tá
bom. Mas fica tranquila. Maria: É porque lá é muito sofrido para nós sair. Juiz:
Entendi. Aqui dá para fazer a distância, mas acho que uma questão de, né, de
acesso também. Resposta Maria: Então foi importante que eu já mudei meu título,
já transferi meu título pra Campina porque eu moro lá agora. Para mim fica mais
fácil, mas nós precisamos de dados e já. Juiz: Certo. Entendi. Tá, Dr. pode
prosseguir, por favor. (Defesa): Obrigado, Excelência. Eu vou ser bem rápido aqui.
Eh, dona Maria, só pra gente pontuar aqui para ser rápido e a gente já dispensar a
senhora. Só complementando ali o que o Ministério Público havia perguntado pra
senhora e também o que a senhora falou lá pra delegada quando a senhora foi
ouvida. A senhora pediu a carona então pro seu Nelsinho, ou ele ofereceu carona
pra senhora? A senhora poderia me explicar isso. Resposta: não ...
(incompreensível) votar antes para pedir voto. Nós ía votar para ele, porque era para
nós votar mesmo. Mas dali foi o problema que ele levou nós, mas ainda nós
falamos, mas dá problema para o Senhor se levar. Pensamos que tinha que achar
um carro para levar nós não ele. E nós falamos, vai dar problema para o Senhor,
não não dá nada, então não dá não dá, nós tinha que votar né. A gente não podia ir
apé, sente muita dor nas pernas não pode caminhar e meus problemas é pressão
alta...não podia ir. Pergunta da defesa: Dona Maria, a Senhora falou que a
Senhora não conseguiu anteriormente assistência para ir votar, a Senhora não
conseguiu um transporte público, não conseguiu uma ajuda da Prefeitura, eu não
entendi. Resposta: Como é que é que senão que precisava de alguém para levar,
né? Ministério público não tem transporte com ônibus, alguma coisa? Resposta:
Não, foi com o carro mesmo. Pergunta da defesa: Dr eu estou satisfeito.

O réu, Nelson Streicher Júnior, por sua vez, em audiência, optou por exercer o seu direito
constitucional de permanecer em silêncio durante a audiência de instrução e julgamento. Após
ser advertido pelo magistrado de que não era obrigado a responder a nenhuma pergunta, a
defesa confirmou que o réu exerceria o seu direito ao silêncio.
Pois bem.

Num. 44910181 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Para, para que haja a adequação típica do art. 11, III, da Lei nº 6.091/74 à conduta do réu, é
indispensável que, além do elemento objetivo do tipo, que se traduz no verbo nuclear do tipo, no
caso, o ato de "transportar eleitor desde o dia anterior até o dia posterior à eleição", seja
comprovado também o elemento subjetivo do tipo, relacionado à intenção consciente do agente,
de obter o voto, em troca do transporte dos eleitores.
Apesar de o transporte de eleitores por Nelsinho até a seção de votação no dia das eleições ter
sido comprovado, conforme depoimentos de Dona Maria de Lourdes de Oliveira Santos e do Sr.
Alceu Schinemann Ribeiro e a ata eleitoral, não há nos autos prova do dolo específico ou da
intenção especial do agente de subjugar o voto desses eleitores.
Da análise das provas contidas nos autos, verifica-se que Dona Maria tem problemas de saúde e
seu marido, Nelson, tem dificuldades de locomoção. Portanto, os motivos do pedido de carona
para irem até a seção eleitoral votar, a uma distância de aproximadamente 10km a 20km da sua
casa, no dia das eleições, foram os problemas de saúde do casal.
O trecho do depoimento de Dona Maria, sobre as dificuldades de saúde do casal de irem até o
local de votação exercerem o direito ao sufrágio, foi corroborado pelo depoimento de Joelso dos
Santos que, ao ser questionado se viu dona Maria descer do carro e votar, respondeu "Sim, que
na verdade ela não tinha condição de vir votar, né?".
Ademais, Dona Maria em seu depoimento, em juízo, repetiu por diversas vezes que já tinha a
intenção de votar em Nelsinho, para vereador, de forma que a carona não serviu como incentivo
ou forma de coação, para influenciar na sua liberdade de escolha e alterar o seu voto.
Assim, não há nos autos qualquer prova de diálogo ou afirmação, por parte de Nelsinho, que
mencione solicitação de voto ou que tenha vinculado o transporte ao voto dos eleitores.
Há um trecho do depoimento judicial de Dona Maria, em que ela diz: "E passamos lá e respondi
que ele queria voto né (audição ruim) que queria ser vereador, então daí nós ia mesmo votar para
ele, mas é que aí ele disse que levava nós e não carece de nós preocupar então daí ele levou
nós e eu votava na Bahia e o marido no Grongoró".
Observa-se que Dona Maria diz que "ele queria voto, porque queria ser vereador". No entanto,
não é possível inferir, de sua fala, que ele pediu voto, como afirma o Ministério Público, em seu
recurso, e a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 44877632, ou que condicionou a
carona ao recebimento de votos.
Ressalta-se, ainda, que durante o Inquérito Policial, questionada pela Delegada de Polícia se o
Sr. Nelsinho havia pedido voto para ela e para o marido, Dona Maria respondeu de forma clara
que "ele não pediu" (ID 44869888).
O simples fato de os eleitores não serem parentes do réu ou inexistir nexo de afetividade não
caracteriza, por si só, finalidade eleitoreira do transporte ou a intenção de captar voto, pelo réu,
como afirma a Procuradoria Regional Eleitoral. O dolo específico de cooptar o voto, interferindo
na vontade do eleitor deve ser comprovado nos autos, de forma robusta, para justificar um
decreto condenatório criminal, não bastando meros raciocínios presuntivos. Inclusive, cabe
ressaltar que a má-fé não se presume.

Num. 44910181 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Quanto ao argumento do recorrente (ID 44870007), referente à aplicação da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que "o dolo específico pode ser aferido pelas
circunstâncias do caso", também não procede.
Isso porque, pela análise das circunstâncias em que ocorreram o suposto crime, denota-se
exatamente o contrário: a ausência de prova do dolo específico.
Primeiro, porque a carona foi solicitada pelos eleitores, em razão de problemas de saúde e dores
nas pernas que os impediam de ir caminhando até a seção eleitoral. Segundo, porque não há
prova nos autos de pedido de voto ou qualquer indício como, por exemplo, informação de
apreensão de santinhos ou outro tipo de material de campanha, dentro do veículo, ou na posse
dos eleitores, que os vincule à solicitação de voto por parte do réu.
Neste ponto, conforme o TSE, "o delito tipificado no art. 11, inciso III, da Lei nº 6091/1974 dirige-
se a inibir o aliciamento impeditivo da escolha livre do candidato" (AgR-REspe nº1171014/MG - j.
23.11.2016 - DJe 16.02.2017).
Daí que o requisito subjetivo é o aliciamento do voto do eleitor, assim compreendido como a
prática adotada por uma candidata ou candidato, partido ou correligionário consistente na
tentativa de convencer a eleitora ou o eleitor, de maneira ilegal, a votar em uma pessoa ou partido
diferente daquele em que naturalmente votaria, se não fosse a ação de convencimento.
Na espécie, a eleitora expressamente declarou em juízo que buscou ativamente a carona devido
à distância e aos problemas de saúde do marido, e que já ostentava a prévia intenção de
depositar seu voto no recorrente, razão por que não se verifica a necessária ação de
convencimento por parte do candidato a tipificar o aliciamento da eleitora.
Não se pune com a gravíssima ultima ratio do Direito Penal a conduta desprovida de ofensividade
material e de dolo. O transporte de eleitores, por si só, não transmuta uma carona por motivação
humanitária e circunstancial em crime, quando ausente o condicionamento da vantagem ao
sufrágio.
Cumpre registrar, em reforço argumentativo, que tais fatos já foram submetidos ao crivo desta
Justiça Especializada na seara cível-eleitoral (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600686-
18.2024.6.16.0043), a qual foi julgada improcedente justamente pela ausência de provas quanto
à intenção de influenciar o eleitor. E, embora as esferas sejam independentes, o standard
probatório no Direito Penal é reconhecidamente mais rigoroso. Logo, se a prova foi fraca para a
cassação civil, com muito mais razão é insuficiente para embasar condenação criminal.
Assim, tendo em vista que as circunstâncias descritas não se revelam suficientes para comprovar
o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal, consistente na finalidade de cooptação do
voto do eleitor, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, fundada no art. 386, VII, CPP,
sendo mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Num. 44910181 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
Diante do exposto, CONHEÇO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, forte nos princípios da presunção de inocência e do in
dubio pro reo, mantendo irretocável a sentença de primeiro grau que absolveu Nelson Streicher
Junior das imputações dos arts. 5º e 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I — VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Neste processo, a eminente relatora, com costumeiro brilhantismo, compreendeu não
estar provado o dolo específico do crime de transporte irregular de eleitores, o
chamado animus de aliciamento, consubstanciado na intenção deliberada de
influenciar e corromper o voto dos eleitores transportados.
Entretanto, com as devidas vênias, tenho que o dolo específico fora provado nestes
autos, pelas circunstâncias do caso concreto, conforme a pacífica jurisprudência do
colendo Tribunal Superior Eleitoral.
Transcreve-se o entendimento da colenda Corte Superior:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES NO DIA DA ELEIÇÃO. VIOLAÇÃO
AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO.
REEXAME. FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NÃO
PROVIDO.
1. Na decisão agravada, negou-se seguimento a recurso especial interposto
contra acórdão do TRE/AP, que manteve sentença penal condenatória do
agravante, vereador de Oiapoque/AP eleito nas Eleições 2016, pelo crime de
transporte ilegal de eleitores no dia do segundo turno das Eleições 2018, à pena
de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto e duzentos dias-multa, com
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos (arts. 5º e
11, III, da Lei nº 6.091/74).
2. Ausência de violação ao art. 275 do Código Eleitoral. A Corte de origem, de
modo claro e fundamentado, abordou todas as questões alegadas pelo agravante
e necessárias à solução da controvérsia, reafirmando a prática do delito.

Num. 44910181 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
3. A tipificação do crime nos arts. 5º e 11, III, da Lei nº 6.091/74 exige dolo
específico do agente de aliciar os eleitores transportados, elemento que pode ser
extraído das circunstâncias fáticas do caso concreto. Precedentes.
4. Extrai-se da moldura fática do acórdão regional, composta em especial pelos
testemunhos de eleitores, que o transporte no dia do segundo turno foi realizado
mais de uma vez e teve como destino alguns dos locais de votação, tendo o
agravante sido preso em flagrante pela Polícia Federal. Ademais, as pessoas
transportadas não possuíam vínculo familiar com o agravante e foi encontrado
material de propaganda no veículo.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada na instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
6. Não se admite inovação de teses recursais no âmbito do agravo interno.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº3358, Acórdão, Relator(a)
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
30/04/2026.

No caso sob apreço, o casal de eleitores transportados, idosos e com dificuldade de
locomoção, residia na zona rural, cerca de 20 km do local de votação.
Quem os transportou em veículo próprio, até as seções, para dois locais de votação
diversos, e os aguardou no carro enquanto votavam, foi o próprio candidato
concorrente naquela eleição.
O candidato não era amigo ou parente dos idosos.
Após os eleitores terem votado, levou-os de volta para suas casas.
O tipo penal não exige “pedido de voto”, vinculação do voto à carona ou mesmo a
existência de materiais de campanha no carro. O que importa é a intenção de
influenciar a liberdade de voto daqueles idosos.
O especial fim de agir, o ânimo do candidato com a conduta, decorre então das
circunstâncias verificadas, e foi bem revelado pelas declarações prestadas pela idosa,
em juízo:
quando questionado por ela se isso causaria algum problema o candidato disse
que não “daria nada”. Que ele queria voto. Que ele queria ser vereador. Que ela
e o marido já iam votar nele. Que então o candidato levou ela e o marido para
votarem. Que ela votou primeiro. Que depois de votar, retornou ao carro do
candidato. Que o marido votou depois dela. Que enquanto o marido votava, ela e

Num. 44910181 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
o candidato esperaram no carro. Que o candidato levou ela e o marido até em
casa.

O dolo de afetar a livre escolha de voto dos eleitores idosos, com o benefício da
corona, é inegável, já que sequer se suscitou que o candidato tenha se deslocado à
cidade por razões próprias. Não se cuidou de uma carona meramente ocasional.

Aplica-se, neste caso, as compreensões da teoria da ação significativa, elaborada por
Vives Antón, segundo a qual a ação humana deve ser compreendida à luz de seu
significado, concretamente.
E o significado da conduta do candidato, que transportou aqueles eleitores idosos é
nítido: como disse a senhora, ele queria voto!
Dessa maneira, porque provados a autoria, a materialidade e o dolo específico na
conduta, merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para
condenar Nelson Streicher Junior pelo crime de transporte irregular de eleitores,
previsto nos arts. 5º e 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974.

II — DECISÃO
Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, vota-se no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso criminal interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, para condenar NELSON STREICHER JUNIOR pelo crime de
transporte irregular de eleitores, previsto nos arts. 5º e 11, inciso III, da Lei nº
6.091/1974, à pena definitiva de 4 anos e dois meses de reclusão e 208 dias-multa, à
proporção de 1/30 do salário mínimo por dia-multa, tendo em vista tratarem-se de dois
idosos os eleitores transportados.
Curitiba, data e hora do sistema.

OSVALDO CANELA JUNIOR
JUIZ

EXTRATO DA ATA

Num. 44910181 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 11/06/2026 19:46:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119462714700000043845564
Número do documento: 26061119462714700000043845564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2026 12:27:33
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL (14209) Nº 0600687-
03.2024.6.16.0043 - Campina do Simão - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: NELSON
STREICHER JUNIOR - Representantes do RECORRIDO: HELITON SILVEIRA PEREIRA - PR123111,
GRAZIELLE PAZZETTO DE MATTOS - PR122993
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora. Declara voto o juiz Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2026